Tribunal: TJES
Processo: 0043385-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043385-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIANA VERONESE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico da acusada, uma vez que a norma prevista no art. 226, do CPP, não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a absolvição da acusada pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, termo de depoimento, onde foi restituído o aparelho celular à vítima, termo de autorização de busca domiciliar e auto de apreensão.

3. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, reconheceu a ré como autora do delito.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e isenção das custas processuais.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0043385-73.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIANA VERONESE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
MARIANA VERONESE MARTINS
,
contra a r. sentença (fls. 97/102), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

01) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Há uma preliminar, suscitada pela defesa, onde alega a nulidade do reconhecimento fotográfico da acusada, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Contudo, não verifico a alegada nulidade, no depoimento da vítima (fls. 06), onde afirma que reconheceu a ré, uma vez que a referida norma não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao
distinguishing
em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.
(...)” (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022, negritei e grifei).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

02) MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa (fls. 143/146) pretende a absolvição da acusada, por insuficiência de provas.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 04 de novembro de 2013, no bairro São Pedro I, em Vitória-ES, a denunciada MARIANA subtraiu, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, o aparelho celular da vítima MIRIAM KARLA CAETANO DE FÁTIMA.

No que se refere ao pedido absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 18/20), termo de depoimento (fls. 06), onde foi restituído o aparelho celular à vítima, termo de autorização de busca domiciliar (fls. 08) e auto de apreensão (fls. 13).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima MIRIAM KARLA CAETANO DE FÁTIMA em Juízo (fls. 81), onde descreveu toda a dinâmica dos fatos, discorrendo que foi assaltada pela acusada, tendo esta simulado o uso de uma arma de fogo, sendo subtraído seu aparelho celular.

Sobre o ponto, destaco a relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e confirma, em Juízo, que reconheceu a ré, como a autora do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Decerto que o depoimento da ofendida é corroborado pelas narrativas das testemunhas policiais militares DEJOMAR BASÍLIO DE ARAÚJO (fls. 82) e ROBSON BRAGA (fls. 83), onde confirmaram os relatos prestados na fase policial, de que participaram da ocorrência policial, abordando a acusada e, mediante a sua autorização, ingressaram na sua residência, localizando o aparelho celular roubado da vítima, que também se fazia presente.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo (art. 157, caput, do CP)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção das custas processuais, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6311530),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.